Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732089-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDO DA SILVA, RAFAEL FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O O recurso não veio devidamente acompanhado de preparo, verifico que não houve concessão do benefício em Primeiro Grau e não há pedido de gratuidade. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Oportunamente, à Secretaria para vincular o processo correto como de origem, sendo 0713133-21.2022.8.07.0004. Brasília, 7 de agosto de 2023 11:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador